Tribunal: TJMT
Processo: 1015921-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015921-17.2024.8.11.0015.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTES: FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA e SOCIETE AIR FRANCE
RECORRIDOS: FLAVIO AMERICO VIEIRA, ELKE RODRIGUES DAL PONTE, ALEXANDRE BONFIGLIO e DENISE MARIA VIEIRA BONFIGLIO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 53.477,18 pelos danos materiais e R$ 1.000,00 para cada autor a título de danos morais. O recorrente alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa ultrapassar o limite legal de 40 salários mínimos, conforme previsto na Lei no 9.099/1995. No mérito, pede a improcedência dos pedidos. A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da causa, decorrente da cumulação dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, ultrapassa o limite legal de 40 salários mínimos, o que atrairia a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 292, VI, do CPC/2015 estabelece que, em ações com cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma das pretensões econômicas formuladas na petição inicial.
4. No presente caso, o valor do pedido de indenização por danos materiais supera, isoladamente, o limite de alçada de 40 salários mínimos previsto no art. 3o, caput, da Lei no 9.099/1995, o que inviabiliza a tramitação do feito no Juizado Especial Cível.
5. A jurisprudência da Turma Recursal local é firme no sentido de que o valor da causa em ações indenizatórias deve refletir integralmente a pretensão do autor, e, uma vez ultrapassado o teto legal, configura-se a incompetência absoluta do Juizado, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. Diante do reconhecimento da incompetência em razão do valor da causa, o processo deve ser extinto com base no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O valor da causa em ações com cumulação de pedidos deve corresponder à soma das pretensões formuladas na petição inicial. 2. Quando o valor da causa ultrapassa o limite de 40 salários mínimos previsto na Lei no 9.099/1995, o Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente. 3. A incompetência absoluta do Juizado Especial, reconhecida em razão do valor da causa, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 292, V e VI; Lei no 9.099/1995, arts. 3o, caput, e 51, II.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1022687-31.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024, DJE 07.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015921-17.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 02.167.320/0001-66 (RECORRENTE), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ELKE RODRIGUES DAL PONTE VIEIRA - CPF: 030.908.859-30 (RECORRIDO), ALEXANDRE BONFIGLIO - CPF: 270.196.241-20 (RECORRIDO), DENISE MARIA VIEIRA BONFIGLIO - CPF: 328.971.891-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025